Tribunal: TJES
Processo: 5028741-79.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028741-79.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMUEL FERNANDES DE ARAUJO
RECORRIDO: ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS DO BRASIL - AAB
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. FILIAÇÃO ASSOCIATIVA COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO/FILIAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MAJORADO (DE R$ 1.000,00 PARA R$ 3.000,00). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

RECURSO INOMINADO nº
5028741-79.2024.8.08.0048

RECORRENTE: SAMUEL FERNANDES DE ARAUJO

RECORRIDO: ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS DO BRASIL - AAB

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro ao recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita.

Entendeu o magistrado sentenciante que a parte requerida não logrou êxito na comprovação da regularidade da filiação associativa do autor, razão pela qual condenou-a à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário deste (R$ 517,00
) e ao pagamento de indenização a título de danos morais (R$ 1.000,00).

Irresignado, o autor apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma parcial da sentença, com a majoração do montante estabelecido a título de danos extrapatrimoniais.

Na situação em apreço, tenho que restou incontroverso nos autos que houve falha na prestação dos serviços pela parte requerida, que culminou na vinculação do autor a um negócio jurídico que não contratou/solicitou, agindo com acerto o juízo de 1º grau ao condenar a parte requerida à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário, relativos à contribuição em comento.

Em relação ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Por tais motivos, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
deve ser majorado, de R$ 1.000,00 (um mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando que os descontos foram efetuados indevidamente em verba de natureza alimentar do autor (benefício previdenciário), somado ao fato de que tal montante é o estabelecido por este juízo em situações similares.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
SAMUEL FERNANDES DE ARAUJO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença de 1º grau para
MAJORAR
o
quantum
arbitrado a título de danos morais de R$ 1.000,00 (um mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso e até o arbitramento, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil). Após, apenas haverá a incidência da SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)